Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706603-84.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SARA CHAVES, JUSSARA MACHADO DE LIMA, JOAO CARLOS MACHADO DE LIMA DESPACHO Diante da manifestação da agravante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS no ID no 60281666, mantenham-se os recursos especiais sobrestados, nos termos da decisão ID no 44060956. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007